Tribunal: TJDFT
Processo: 0738925-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO POR ENTENDIMENTO DIVERSO. AUSENTE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu sob o argumento de que o negócio jurídico realizado entre as partes foi lícito, possível e determinado, já que o embargante tinha a liberdade de não aceitar o valor do imóvel proposto pelos embargados.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o argumento de que não foram observadas as regras do CDC e do Código Civil, que determinam o dever de informação quanto à mudança de valor e a obrigatoriedade do que foi pactuado. Ressaltou que acórdão reconheceu a relação consumerista, contudo, não inverteu o ônus da prova e que se aplicou incorretamente o índice INCC para a correção do valor de venda do imóvel.

5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo por entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão foi claro ao indicar que não houve prova da oferta do bem pelo valor originário com pagamento mediante financiamento bancário, ademais, o embargante assumiu a obrigação de pagar o valor pactuado e não demonstrou qualquer vício de consentimento. Quanto a aplicação do INCC, este restou suficientemente explicado no item 8 da decisão desta Turma Recursal, não havendo o que se falar em contradição ou omissão.

6. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.